Tribunal: CARF
Processo: 10930.722381/2018-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.722381/2018-71
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.118 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
3 de setembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
VERGOTI COMERCIO DE METAIS EIRELI

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
Incidem juros de mora à taxa SELIC sobre a multa de ofício lançada.
Aplicação da Súmula CARF no 108.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto (Suplente Convocado), Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader
Quintella e Andrea Duek Simantob (Presidente).

Relatório
De acordo com o Termo Circunstanciado de fls. 3.439, o presente processo foi
formalizado em razão da necessidade de se apartar do processo n. 11634.720286/2011-74 os
valores relativos aos juros sobre a multa de ofício que foram exonerados pelo Acórdão 1202-
001.117 (fls. 3.257/3.271), exoneração esta questionada por meio de recurso especial de
divergência interposto pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (“PGFN”).
Mais precisamente, no bojo daquele PAF discutiu-se a procedência ou não de
Autos de Infração lavrados contra a ora Recorrida, que lhe exigiram os tributos do SIMPLES,
referente ao período de abril a dezembro de 2006, em razão da constatação de omissão de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.722381/2018-71
Fl. 3443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.118 - CSRF/1a Turma
Processo no 10930.722381/2018-71

receitas caracterizada em face da existência de depósitos bancários não escriturados e cuja
origem não foi comprovada pelo contribuinte.
Em Sessão de 12 de março de 2014, o Colegiado (2a Câmara da 2a Turma
Ordinária da 1a Seção do CARF) julgou o recurso voluntário parcialmente procedente, “para
excluir a exigência dos juros de mora sobre a multa de ofício, vencido o Conselheiro Carlos
Alberto Donassolo, que negava integralmente provimento ao recurso.”.
O acórdão recorrido restou assim ementado:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2006
SOBRESTAMENTO.
O disposto nos parágrafos 1o e 2o do artigo 62a não mais se aplica, ou seja, não se aplica
o sobrestamento aqui alegado por ter sido revogado pela Portaria do MF no 545/2013.
PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RECEITAS
O lançamento é procedente uma vez que a diferença entre as receitas declaradas e a
movimentação bancária, é omissão de receitas, por presunção legal, a qual pode ser
afastada se comprovada. Não há obrigatoriedade, por parte da autoridade lançadora, em
estabelecer o nexo causal entre o depósito e os fatos que levaram-nos, mas a recorrente,
de forma a afastar a presunção.
INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INAPLICABILIDADE.
Não incidem os juros com base na taxa Selic sobre a multa de ofício, vez que o artigo
61 da Lei n.o 9.430/96 apenas impõe sua incidência sobre débitos decorrentes de
tributos e contribuições. Igualmente não incidem os juros previstos no artigo 161 do
CTN sobre a multa de ofício.
IRPJ. TRIBUTOS REFLEXOS.
Em relação aos lançamentos decorrentes, CSLL, contribuição ao PIS, COFINS e
contribuições previdenciárias, são decorrentes da autuação do IRPJ e devem seguir o lá
decidido, pela intima relação entre eles.
Contra a parte da decisão que afastou a incidência de juros sobre a multa, a
Fazenda Nacional interpôs o presente recurso especial de divergência (fls. 3.273/3.277), recurso
este que foi admitido com base no despacho de fls. 3.280/3.281) e que foi objeto de
Contrarrazões de fls. 3.296/3.300.
Já com relação à parte da exigência mantida, ressalte-se que o contribuinte
inicialmente opôs Embargos de Declaração (fls. 3.289/3.290), que foram admitidos (fls.
3.306/3.307) e acolhidos sem efeitos infringentes (fls. 3.308/3.313) e, em seguida, também
interpôs recurso especial (fls. 3.328/3.335), mas este não foi admitido primeiro por meio do
despacho de fls. 3.402/3.409 e depois pelo despacho de fls. 3.428/3.436, quando rejeitou o
agravo interposto (fls. 3.419/3.424), confirmando a negativa de seguimento do manejo especial
da empresa.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.
Fl. 3444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.118 - CSRF/1a Turma
Processo no 10930.722381/2018-71

Conhecimento
De acordo com o artigo 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF n. 343, de 09/06/2015 (RICARF/2015) “compete à CSRF, por suas
turmas, julgar recurso especial interposto contra decisão que der à legislação tributária
interpretação divergente da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a
própria CSRF”.
Nesse caso concreto, o recurso foi admitido com base na seguinte motivação:
Trata-se de recurso especial de divergência (fls. 3273/3277) interposto pela Fazenda
Nacional ao amparo do art. 67 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015,
em face do Acórdão no 1202-001.117, de 12/03/2014 (fls. 3257/3271), o qual deu
provimento parcial ao recurso voluntário interposto pelo contribuinte. O aresto recorrido
restou assim ementado (no que diz respeito à presente análise):
[...]
INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INAPLICABILIDADE.
Não incidem os juros com base na taxa Selic sobre a multa de ofício, vez que o
artigo 61 da Lei n.o 9.430/96 apenas impõe sua incidência sobre débitos
decorrentes de tributos e contribuições. Igualmente não incidem os juros
previstos no artigo 161 do CTN sobre a multa de ofício.
[...]
Em sentido contrário, haveria jurisprudência decidindo pela incidência de juros de
mora, calculados à taxa SELIC, sobre a multa de ofício.
Para comprovar o dissenso foram colacionados, como paradigmas, o Acórdão no
CSRF/9101-00.539, de 11/03/2010 e o Acórdão no CSRF/04-00.651, de 18/09/2007.
Passo a analisar o primeiro paradigma apresentado.
1o Paradigma: Acórdão no CSRF/9101-00.539, de 11/03/2010:
Assunto: Juros Sobre Multa de Officio
Exercício: 1996 a 1998
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. A obrigação tributária
principal compreende tributo e multa de oficio proporcional. Sobre o crédito
tributário constituído, incluindo a multa de oficio,
incidem juros de mora, devidos à taxa Selic.
Da simples leitura das ementas do acórdão recorrido e do 1o paradigma, já é possível
perceber a divergência de entendimentos, diante da mesma situação fática. O 1o
paradigma decidiu pela correção da cobrança de juros de mora, calculados com base na
taxa SELIC, sobre a multa aplicada em lançamento de ofício. Por outro lado, o acórdão
recorrido decidiu em sentido diametralmente oposto, afastando essa mesma incidência.
Comprovada a divergência jurisprudencial pelo exame do 1o paradigma, desnecessária
se faz a análise do 2o paradigma.
Nesse contexto, o contribuinte afirma não haver divergência jurisprudencial em
razão da existência de diversos precedentes em sentido contrário ao do paradigma, mas, na
verdade, não nega que o paradigma acostado de fato deu à legislação tributária interpretação que
vai de encontro aos seus interesses.
O recurso especial da PGFN, portanto, deve ser conhecido com fundamento nas
razões do Presidente de Câmara, aqui adotadas na forma do art. 50, §1o, da Lei no 9.784/1999, in
verbis:
Fl. 3445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.118 - CSRF/1a Turma
Processo no 10930.722381/2018-71

Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos
fundamentos jurídicos, quando:
[...]
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em
declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações,
decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato.

Mérito
Conforme visto, a controvérsia diz respeito exclusivamente à incidência ou não de
juros sobre a multa de ofício.
Ocorre que essa matéria já foi superada na jurisprudência administrativa por
ocasião da aprovação e publicação da Súmula CARF no 108, que assim dispõe: “Incidem juros
moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.”
Considerando que a Súmula em questão é vinculante, o Acórdão ora recorrido
deve ser reformado, uma vez que consolidou-se no sentido de ser cabível a cobrança de juros
sobre a multa de ofício.

Conclusão
Pelo exposto, conheço do Recurso Especial e, no mérito, dou-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli.

Fl. 3446
DF CARF MF
Documento nato-digital